Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715981-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0736961-31.2017.8.07.0001), apresentado contra JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA, ora agravados, que indeferiu o pedido para designação de hasta pública de dois imóveis que não detinham averbação (ID 46166032). O agravante peticionou postulando a desistência do recurso (ID 48556553), tendo em vista que as partes entabularam acordo no processo originário. É o relatório. Decido. Conforme exposto, o agravante formulou pedido de desistência do recurso, o que independente de manifestação proveniente da parte adversa, a teor do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Desta feita, é cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido apresentado, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;